Tribunal: STF
Processo: RE 1461843
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,  cujo trecho da ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.TUTELA DE EVIDÊNCIA INCIDENTAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DEINADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO ARGUIDA EMCONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INAPROPRIADA. NÃO CABIMENTO.SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RE 1.287.019 E DA ADI 5.464. TEMA 1093.ICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. IMPETRAÇÃO DO WRIT EINTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO ANTERIOR À DATA DE JULGAMENTO DAREPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO NO CASOCONCRETO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1.093. ART. 927, I, DOCPC. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. TUTELA DEEVIDÊNCIA ATENDIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.Documento recebido eletronicamente da origem (...)”. (eDOC 21, p. 1)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I e III, alíneas a e b; e 155, § 2º, VII e VIII, a e b, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado, ao assentar a necessidade de edição de lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015, bem como de lei distrital em conformidade com a lei complementar federal, para a cobrança do ICMS-DIFAL, divergiu do entendimento firmado por esta Corte no RE 1.287.019 (Tema 1.093).
Alega-se que até a edição EC 87/2015, o ente de origem era competente para exigir o e ICMS (DIFAL) incidente sobre os produtos destinados a consumidor final localizado em outro estado. Defende-se que, após a edição da aludida emenda, foi autorizada a cobrança da diferença de alíquota do referido imposto em relação às operações interestaduais que envolvessem a remessa de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto. 
Argumenta-se que a edição da Lei Complementar 190/2022, ao estipular normas gerais acerca da cobrança do tributo, devolveu a eficácia das leis estaduais e distritais, permitindo a retomada da arrecadação no exercício de 2022, nos termos do decidido no Tema 1093. Nesse contexto, aduz-se a  possibilidade da cobrança no Distrito Federal, tendo em vista a vigência  Lei distrital 5.546/2015.
Afirma-se que, no Tema 1.093 da repercussão geral, embora o Supremo Tribunal Federal tenha condicionado a cobrança à edição de lei complementar, entendeu pela constitucionalidade das leis estaduais e distrital editadas após a EC 87/2015. Aduz-se que a lei distrital, editada depois da EC 87/2015, passou a ter eficácia imediata.
É o relatório. 

Decido.
O recurso merece prosperar. 
Na hipótese, o Distrito Federal sustenta a possibilidade da exigência do DIFAL/ICMS pelo Fisco, com base na Lei Distrital 5.546/2015, publicada em momento anterior à Lei Complementar 190/2022.
Com efeito, registro que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a exigência prévia de lei complementar federal regulamentando a cobrança de tributo pelos entes da federação não invalida a respectiva lei ordinária que exerça essa competência e seja anterior, apenas suspendendo seus efeitos até o início da vigência da referida lei complementar. 
Nesse sentido, destaco o julgamento do RE-RG 1.221.330, Tema 1094, no âmbito da repercussão geral, que analisou situação semelhante a dos autos, no que diz respeito à reserva de lei complementar prevista no art. 146 da Constituição Federal, cuja ementa possui a seguinte redação:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.
(RE 1.221.330, Rel. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17.8.2020)

Cito, ainda, os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS-Difal. Lei Distrital nº 5.546/15, editada na vigência da EC nº 87/15, mas antes da LC nº 190/22. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a edição de nova lei distrital sobre o ICMS-DIFAL após a vigência da LC 190/2022 para autorizar a cobrança da exação pelo Distrito Federal. III. Razões de decidir 3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é válida a Lei Distrital nº 1.254/96, com redação dada pela Lei nº 5.546/2015, não tendo, contudo, produzido efeitos até a edição de lei complementar sobre o assunto, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno conhecido e não provido”.
(RE 1.556.845 AgR, Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma,  DJe 24.9.2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. VENDAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DESSE TRIBUTO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. VALIDADE JURÍDICA DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 5.1.2022. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNCIONAMENTO DE PORTAL NACIONAL INSTITUÍDO PELO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.
(RE 1.542.041 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10.9.2025)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal de origem aplique o decidido por esta Corte no Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral ao presente caso.

Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente